Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721248-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MACEDO SILVA AGRAVADO: JOSE CARLOS SILVA, NILVA LUIZA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme despacho de ID 17835491, foi assinalado ao agravante, na forma do art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Contudo, o agravante não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 18212306), o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora